Tribunal: TJSP
Processo: 1002518-11.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – BOLETO FRAUDADO – ENVIO PARA E-MAIL DO AUTOR - NÃO EMISSÃO PELO BANCO RÉU – PAGAMENTO A TERCEIRO DIVERSO DO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS POR PARTE DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NEXO CAUSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002518-11.2020.8.26.0562, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOAO
GONCALVES POSTO DE GASOLINA-EPP, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002518-11.2020.8.26.0562 -Voto no 49845
2
APELAÇÃO N° 1002518-11.2020.8.26.0562
COMARCA DE SÃO VICENTE
APELANTE: JOAO GONÇALVES POSTO DE GASOLINA-EPP
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO N° 49.845
INDENIZAÇÃO
BOLETO FRAUDADO
ENVIO
PARA E-MAIL DO AUTOR - NÃO EMISSÃO PELO
BANCO RÉU PAGAMENTO A TERCEIRO DIVERSO
DO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO SEM AS CAUTELAS
NECESSÁRIAS POR PARTE DO CORRENTISTA

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NEXO
CAUSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADOS
-

AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
APELAÇÃO IMPROVIDA
Ação
de
indenização
foi
julgada
improcedente pela sentença, que condenou o autor nas
custas, despesas e verba honorária de 10% do valor
atualizado da causa.
Apelou o vencido. Alega cerceamento de
defesa. Aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor e regra de inversão do ônus da prova. Afirma
que o réu não lhe enviou e-mail, por isso tal documento
não foi juntado aos autos. A transação comercial que deu
origem ao boleto falso foi firmada com a empresa Vetor
Comércio de Combustíveis Eireli. Alega ter tomado as
devidas precauções antes de pagar o boleto no montante de
R$ 13.325,00. O boleto fraudado é perfeito em todos os
detalhes. Somente após o pagamento pôde verificar que o
favorecido era diverso daquele indicado no documento.
Logo que percebeu ter sido vítima de golpe entrou em
contato com o réu para comunicar o ocorrido. Houve
negligência do banco. Competia ao réu provar a
inexistência de fraude, ônus do qual não se desincumbiu.
Fala na teoria do risco da atividade. Não está
configurada a excludente de responsabilidade do banco,
por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. O réu
não foi vigilante na conferência do boleto pago, por
desconsiderar
registro
diverso
entre
cedente
e
favorecido, efetuando a transferência de valores para
outrem. Deve ser indenizado pelos danos materiais. Pede
reforma, com a inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002518-11.2020.8.26.0562 -Voto no 49845
3
Por determinação do relator, o réu prestou
esclarecimentos
sobre
suposto
reconhecimento
do
pedido(fls. 260, 263).
É o Relatório.
O julgamento antecipado amolda-se ao art.
355, inciso I, do CPC, não tendo configurado cerceamento
de defesa, porque suficiente a prova documental.
De
resto,
bastaria
ratificar
os
fundamentos da sentença e considerá-los parte integrante
do acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp no
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
17.12.04;
Resp
no
265.534/DF,
Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03).
Nada obstante o Código de Defesa do
Consumidor se aplique às instituições financeiras (Súmula
n° 297, STJ), inversão do ônus da prova na relação de
consumo não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, nos termos do art.
6o, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos cuja
aferição se acha intimamente relacionada ao conjunto
fático-probatório (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag
651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96;
AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 28.11.05), mas que não estão presentes.
É certo que “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula no
479, STJ).
Contudo, esse não é o caso. Trata-se aqui
de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a
caracterizar a excludente de responsabilidade prevista no
art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002518-11.2020.8.26.0562 -Voto no 49845
4
Segundo a inicial, o autor recebeu e-mail
contendo boleto que acreditava ter sido enviado pela
empresa Vetor Comércio de Combustíveis Eireli, sua
parceira comercial e de quem adquirira mercadoria. Apenas
após
quitar
o
título,
no
dia
10.01.2020,
tomou
conhecimento de que se tratava de fraude. Entretanto,
deixou para entrar em contato com o réu apenas no dia
seguinte, 11.01.2020, por telefone, para informar o
ocorrido. Verifica-se em toda a narrativa que o réu não
participou da transação, afirmado pelo próprio autor nas
razões do recurso, ao reiterar nada haver recebido do
apelado(cf. fls. 206/207), que apenas fez pagamento do
boleto como solicitado pelo autor via internet banking
(cf. fls. 27).
Ressaltou o juiz com acerto na sentença,
da qual extraio e reproduzo:
“Assim sendo, pela falta de comprovação de
negócio jurídico vinculando as partes, compreendo como
inadequado
o
pedido
de
ressarcimento
pelos
danos
materiais na forma pretendida. A autora deveria ter se
certificado da autenticidade do documento emitido por
meio eletrônico antes de efetivar sua liquidação perante
a rede bancária. À míngua de comprovação de que o e-mail
e o boleto foram enviados pela empresa credora, forçoso
concluir que faltou zelo e cautela na atitude da parte
autora, que deixou de se certificar da origem e
veracidade do documento pago (fls. 26/28). Disso resulta,
como consectário lógico, que inexistiu culpa do réu no
episódio, certo que a fraude ocorreu fora do âmbito de
atuação da instituição financeira, afastando o nexo de
causalidade entre a conduta do réu e o prejuízo suportado
pela autora. Convém obtemperar que não se pode impor ao
requerido a produção de prova negativa, porquanto a
inversão do ônus da prova alvitrada pela requerente
somente é admissível se a prova não se mostrar diabólica
para o fornecedor, pois 'a prova para ser transferida de
uma parte para outra tem de ser, objetivamente, possível'
(Humberto Theodoro Júnior, Direitos do consumidor, p.
169). Caso contrário, a ampla defesa seria vulnerada.
...omissis...
“...Impende
reconhecer,
à
luz
dessas
considerações, que os fatos ocorreram por ação de
terceiro
golpista,
não
havendo
qualquer
tipo
de
interferência do requerido no evento, o qual, portanto,
não pode ser responsabilizado pelo infortúnio, à míngua
de ação ou omissão em detrimento da autora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002518-11.2020.8.26.0562 -Voto no 49845
5
Nesse sentido menciono expressivo precedente da Câmara: Apelação no
1126807-83.2016.8.26.0100, de São Paulo, Rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 12.02.2019. E outros da Seção de Direito
Privado desta Corte em casos análogos: Apelação no
1001651-80.2020.8.26.0024,
de
Andradina,
Rel.
Des.
Vicentini Barroso, 15a Câmara, j. 08.10.2020; Apelação no
1003089-04.2019.8.26.0663,
de
Votorantim,
Rel.
Des.
Renato Rangel Desinano, 11a Câmara, j. 23.09.2020;
Apelação no 1015516-76.2019.8.26.0196, de Franca, Rel.
Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara, j. 10.09.2020.
Ausente nexo causal, a improcedência foi
bem decretada. Do contexto do conjunto probatório não se
extrai razoavelmente a conclusão de reconhecimento do
pedido pelo apelado em razão do banco ter conseguido
posteriormente recuperar o valor do boleto fraudado, cujo
pagamento só se dera pela ação de terceiro e do apelante,
ante as razões já expostas e que não delineiam falha na
prestação do serviço bancário.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo honorários advocatícios para 15%, mantida a mesma
base de cálculo da sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator